Tribunal: TCU
Processo: 040.149/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71. III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Mônica Acevedo Henz e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Mônica Acevedo Henz no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. adote, no prazo de trinta dias, medidas tendentes a implementar a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE relativamente à parcela de "quintos" incorporada com base em tempo de função exercido após 8/4/1998, de modo a: 9.3.2.1. atribuir à servidora apenas os "quintos" anteriormente incorporados, bem assim o décimo passível de incorporação com fundamento no art. 5o da Lei 9.624/1998 (tempo residual existente até 10/11/1997); 9.2.2.2. constituir parcela compensatória com a diferença apurada, a ser absorvida em razão de todos e quaisquer reajustes concedidos a partir do trânsito em julgado do mencionado recurso extraordinário.